Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 24 ANOS. CURSO SUPERIOR NÃO CONCLUÍDO. CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DO ALIMENTANDO.
1 – Impugnação à gratuidade de justiça. Consoante dispõe o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo de origem indica a hipossuficiência do apelado. A simples alegação de que é incabível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em razão da natureza da ação não é suficiente para afastar a concessão do benefício.
2 – Exoneração de alimentos. Cabimento. A maioridade por si só não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade, nos termos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3 – Demonstração. A alimentanda não demonstrou sua impossibilidade de prover o próprio sustento ou situação capaz de determinar a continuidade da prestação alimentar de maneira excepcional, ônus probatório que lhe cabia, ao teor do art. 373, II, do CPC.
4 – Recurso conhecido e não provido.

ve